Tribunal: TJDFT
Processo: 0724703-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Processo : 0724703-11.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão proferida em cumprimento de sentença (id. 237217138 dos autos originários n. 0711889-14.2023.8.07.0007), que indeferiu o pedido de pesquisa ao sistema SNIPER, sob o fundamento de que o requerimento foi genérico, desprovido de comprovação de alteração da situação patrimonial do executado, e que a diligência pretendida se revelaria inócua diante do insucesso das pesquisas realizadas anteriormente pelos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD. O EXEQUENTE-AGRAVANTE relata que, após diversas tentativas frustradas de localização de bens, requereu a utilização do sistema SNIPER como medida derradeira para satisfação do crédito exequendo. Afirma que a decisão agravada está em desconformidade com a jurisprudência atual e com o princípio da cooperação processual. Aduz que, além de legítima a pretensão de acesso ao SNIPER, a medida encontra amparo no art. 139 do CPC, considerando que a execução já se arrasta no tempo sem êxito e que não há fundamento legal para exigir do credor diligências extrajudiciais adicionais. Sustenta que o indeferimento da medida compromete a efetividade da tutela jurisdicional e pode acarretar o arquivamento provisório do feito e a prescrição intercorrente. Requer a concessão de tutela de urgência recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada com o deferimento da pesquisa por meio do sistema SNIPER. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Nada obstante, na espécie, não é evidente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação pelo simples aguardo do julgamento colegiado, após o que, se provido o recurso, será possível a pesquisa de bens pretendida, sem qualquer prejuízo ao exequente. Com efeito, a decisão agravada apenas indeferiu os pedidos de consulta ao sistema Sniper e determinou o arquivamento provisório do feito. Ocorre que a mera suspensão do processo originário não gera risco de dano grave, visto que poderá ser desarquivado na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando indicados bens à penhora. Assim, indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Aos agravados para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de junho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator